Tribunal: CARF
Processo: 13896.901476/2008-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13896.901476/2008-30 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-005.816 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
07 de outubro de 2021 Recorrente
Recorrente
ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO MATERIAL. ADEQUAÇÃO
NO ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão
material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito
creditório (Súmula CARF no 168). Se o erro cometido impediu a análise do
direito credito em seus reais contornos, os autos devem retornar à Unidade de
Origem para esse exame mediante prolação de despacho decisório
complementar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento parcial com
retorno à unidade de origem para prosseguimento da análise do mérito mediante prolação de
despacho decisório complementar, vencida a conselheira Livia De Carli Germano (relatora) que
votou por dar-lhe provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli
Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa - Redatora designada

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.901476/2008-30
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.901476/2008-30

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo sujeito passivo
contra o acórdão 1301-002.105 (da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do CARF), o
qual negou provimento ao recurso voluntário. Transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
Acórdão recorrido 1301-002.105
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2001
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO
CRÉDITO.
MOMENTO
DA
RETIFICAÇÃO.
INSTRUMENTO
RETIFICADOR. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO NÃO ATENDIDA.
A retificação de declaração de compensação não é possível se essa pretensão se
dá em sede de manifestação de inconformidade, após a decisão administrativa
que negou homologação à compensação declarada. Essa conclusão se mostra
especialmente correta na situação em que a contribuinte foi alertada de
irregularidades na declaração e deixou de promover tempestivamente as
indispensáveis retificações.
ACORDAM os membros do Colegiado, por maioria de votos, em NEGAR provimento
ao recurso voluntário. Vencido o Conselheiro Roberto Silva Junior, que votou por
DAR provimento.

O processo em questão trata de declaração de compensação (DCOMP) visando à
compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ com débito de COFINS do período de
apuração março/2004. Na declaração transmitida (fl. 3), consta que o crédito seria do exercício
2001. Ao não ser identificado pela Administração Tributária qualquer saldo negativo
correspondente a esse período, foi negada homologação à compensação assim declarada.
Em manifestação de inconformidade o sujeito passivo alegou que o saldo negativo
seria efetivamente existente, em valor idêntico ao declarado, correspondente ao exercício 2002,
declarado por equívoco como 2001, trazendo documentos.
A DRJ negou provimento à manifestação de inconformidade, afirmando na
ementa do julgado que “O erro de identificação do indébito tributário na formulação do
PER/DCOMP é insanável, já que se trata de alteração do próprio direito.”
Interposto recurso voluntário, a Turma Ordinária negou-lhe provimento, por meio
do acórdão ora recorrido. Nele o voto condutor afirma que “De toda a argumentação da
interessada e das provas dos autos, convenço-me de que de fato tenha havido um erro, por parte
da interessada, no preenchimento da DCOMP de fls. 2/7”. Não obstante, entende que a
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.901476/2008-30

retificação deveria ter sido realizada mediante entrega de declaração retificadora antes de
proferida decisão administrativa.
Em seguida, o voto condutor afirma que, “ademais”, há nos autos um Termo de
Intimação (fl. 8) datado de 31/08/2006, no qual é constatada irregularidade no preenchimento do
PER/DCOMP, consistente precisamente na não identificação de saldo negativo na DIPJ do
exercício 2001, e não consta dos autos qualquer providência saneadora adotada pelo sujeito
passivo nos quase dois anos que se seguiram até a emissão do despacho decisório. Diante disso,
o voto condutor conclui:
(...) Sendo a compensação procedimento de iniciativa do sujeito passivo, é sua
responsabilidade bem instruir o processo, prestando corretamente e em tempo hábil as
informações pertinentes. E, como bem ressaltado pela decisão recorrida, a manifestação
de inconformidade não é instrumento para retificação de declaração de compensação,
posto que apresentada após a decisão administrativa.
Observo, finalmente, que não se trata de negar reconhecimento ao hipotético direito
creditório de saldo negativo de IRPJ do exercício 2002. E digo hipotético, porque neste
processo não se fez qualquer análise sobre sua existência, certeza ou liquidez. Mas sim,
de negar homologação à compensação declarada, posto que feita sem a observância da
disciplina correspondente.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
O sujeito passivo primeiramente opôs embargos de declaração em face do acórdão
em tela, alegando as seguintes omissões:
(i)
Omissão quanto ao fato de que inexiste nos autos comprovante do
recebimento pela Embargante da intimação acostada a fl. 8, que determina
a correção da irregularidade no preenchimento da declaração de
compensação.
(ii)
Omissão de indicação do dispositivo legal que determine a perda do
direito ao saldo negativo em face de um mero erro de preenchimento de
obrigação acessória
Os embargos não foram providos, tendo o acórdão de embargos recebido a
seguinte ementa:
Acórdão de embargos 1301-002.480
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. Ao se
constatar que inexistiram quaisquer das omissões alegadas pela embargante, os
embargos declaratórios devem ser rejeitados. Inexiste omissão na não
apreciação de argumentos que não integravam as razões de defesa. O mesmo
ocorre quanto a hipotética omissão sobre a fundamentação de matéria que não
foi decidida pelo acórdão embargado, por ser estranha à lide.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento aos embargos.
O sujeito passivo então interpôs recurso especial, ora sob análise, apontando
divergência de interpretação da legislação tributária em relação à matéria “retificação de
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.901476/2008-30

DCOMP com erro de preenchimento demonstrado”, indicando o seguinte acórdão como
paradigma:
Acórdão paradigma 1803-002.529
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2004
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO. ERRO DEMONSTRADO.
O Per/DComp somente pode ser retificado pelo sujeito passivo caso se
encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador. Entretanto essa determinação deve ser temperada no caso em que
restar comprovado que o sujeito passivo incorreu em erro efetivamente
demonstrado tão somente do ano-calendário referente ao direito creditório
pleiteado, tendo em vista o princípio da verdade material.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
Per/DComp restringe-se a aspecto preliminar de erro na indicação do período
do direito creditório pleiteado. A homologação da compensação ou
deferimento do pedido de restituição, uma vez superado este ponto, depende da
análise da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pela DRF que
jurisdiciona o sujeito passivo.
A Recorrente, ao demonstrar o dissídio jurisprudencial, assim argumenta:
17. Como se vê, no caso analisado pelo paradigma, o contribuinte se equivocou apenas
ao indicar o ano-calendário a que se referia o crédito de saldo negativo objeto do
PER/DCOMP, e não providenciou a sua retificação antes do despacho decisório, mesmo
sendo intimado para tanto. Ou seja, exatamente a situação analisada no presente
processo administrativo.
18. Contudo, o v. acórdão paradigma divergiu do v. acórdão recorrido ao concluir que,
uma vez comprovada a existência de erro no preenchimento no PER/DCOMP, a
formalidade de retificação exigida em instrução normativa deve ser suavizada em
respeito ao princípio da verdade material.
19. Em outras palavras, enquanto o v. acórdão recorrido entende que a não retificação
consistiria em irregularidade formal insanável, ainda que demonstrada a existência de
erro no preenchimento, o acórdão paradigma decidiu no sentido de sanear o erro no
PER/DCOMP e determinar o retorno dos autos à autoridade competente para análise das
antecipações realizadas no período correto.
Em 21 de fevereiro de 2018, Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso
especial, assim observando quanto à caracterização da divergência jurisprudencial:
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito ao demonstrar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial.
Com efeito o acórdão paradigma manifesta entendimento diverso frente ao recorrido em
relação à matéria sob exame. Enquanto no paradigma se entendeu que, tendo em vista o
princípio da verdade material, é possível a retificação posterior à decisão administrativa
de DComp com erro de preenchimento efetivamente demonstrado, tão somente do ano-
calendário, no recorrido se concluiu que tal retificação não é possível se essa pretensão
se dá em sede de manifestação de inconformidade.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.901476/2008-30

Ante ao exposto, neste juízo de cognição sumária, concluo pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões questionando exclusivamente o
mérito do recurso especial.
É o relatório.

Voto Vencido
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Não obstante a ausência de questionamento
quanto à sua admissibilidade, compreendo que a questão merece ser analisada com detalhe.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, pois, a divergência, se dar em relação a questões de direito,
tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar em divergência de julgados, uma vez que a
discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
buscar saber se a aplicação, ao caso dos autos, do raciocínio exposto no paradigma, seria capaz
de levar à alteração do voto condutor do acórdão recorrido.
Pois bem. Conforme relatado, o voto condutor do acórdão recorrido manteve a
não homologação da compensação sob o fundamento, já exposto pela DRJ, de que a retificação
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.901476/2008-30

da DCOMP deveria ter sido realizada mediante entrega de declaração retificadora antes de
proferido o despacho decisório, mas acrescenta um argumento, que é o fato de o sujeito passivo
ter silenciado quanto ao Termo de Intimação de fl. 8 datado de 31/08/2006, no qual é constatada
irregularidade no preenchimento do PER/DCOMP, consistente precisamente na não
identificação de saldo negativo na DIPJ do exercício 2001.
O sujeito passivo embargou de tal decisão, alegando que não teria sido intimado
de tal termo, sendo que o acórdão de embargos responde que não houve omissão no acórdão
recorrido “(...) posto que o Termo constava do processo administrativo desde seu início e a ele
não foi feita qualquer contestação, quer na manifestação de inconformidade contra o Despacho
Decisório, quer no recurso voluntário contra a decisão de primeira instância. Isso, apesar do
pleno acesso do contribuinte ao inteiro teor dos autos. (...)”.
No caso do paradigma apontado, também houve a situação fática de o sujeito
passivo ter sido intimado, antes do despacho decisório, para sanar irregularidade verificada
quanto ao valor do saldo negativo apontado na DCOMP, tendo se quedado inerte. Veja-se
respectivo trecho do voto condutor:
No caso presente, a Recorrente apresentou em 27.07.2004 o Per/DComp indicador do
crédito que pretendia aproveitar, fls. 0712, e recebeu, em 08.11.2006, fl. 116, o Termo
de Intimação de fl. 117, dando conhecimento da divergência entre o valor do saldo
negativo apurado na DIPJ e informado no Per/DComp, e notificando-a a sanar a
irregularidade, sob pena de não homologação da compensação declarada. A Recorrente
conservou-se inerte até 04.11.2008, fl. 06, quando foi intimada do Despacho Decisório
Eletrônico, fl. 02, informando da não homologação da compensação declarada.
Não obstante, diferentemente da decisão recorrida, o voto condutor do paradigma
afirma que o desatendimento a tal formalidade não pode servir de obstáculo intransponível à
análise do direito creditório, in verbis:
A formalidade normativa de que deveria ter procedido a retificação voluntária do
Per/DComp antes de notificada do Despacho Decisório não foi observada. Todavia, no
presente caso, essa formalidade deve ser temperada por restar comprovado que a
Recorrente incorreu em erro efetivamente demonstrado tão somente do ano-calendário
referente ao direito creditório pleiteado, tendo em vista o princípio da verdade material.
Diante disso, da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos
votos condutores dos acórdãos, compreendo que a Recorrente logrou êxito em comprovar a
ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.
Ante o exposto, conheço do recurso especial.

Mérito
O mérito do presente recurso consiste em definir se o fato de o sujeito passivo não
retificar, antes do despacho decisório, declaração de compensação que eventualmente contenha
erros materiais, é obstáculo que impede a análise do crédito, em especial na situação em que o
sujeito passivo é intimado acerca de irregularidades verificadas entre as declarações por ele
transmitidas.
Compreendo que não, uma vez que, como afirmou o acórdão indicado como
paradigma, o desatendimento destas formalidades deve ser temperado por restar comprovado que
a Recorrente incorreu em erro efetivamente demonstrado tão somente do ano-calendário
referente ao direito creditório pleiteado, tendo em vista o princípio da verdade material.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.901476/2008-30

Nesse ponto, observo que a afirmação de que o erro resta efetivamente
demonstrado vem do próprio acórdão recorrido, quando este afirma que está convencido do erro
material cometido.
Sobre a matéria, observo que recentemente esta 1a Turma da CSRF aprovou a
Súmula CARF no 175, reconhecendo, na situação ali descrita, que a ausência de retificação da
DCOMP antes do despacho decisório não tem o condão de impedir a análise do direito creditório
então pleiteado. In verbis:
Súmula CARF 175: É possível a análise de indébito correspondente a tributos
incidentes sobre o lucro sob a natureza de saldo negativo se o sujeito passivo
demonstrar, mesmo depois do despacho decisório de não homologação, que errou ao
preencher a Declaração de Compensação – DCOMP e informou como crédito
pagamento indevido ou a maior de estimativa integrante daquele saldo negativo.
Observo que a situação dos autos não é exatamente a abordada pela Sumula
CARF 175, no entanto a menção a tal enunciado é pertinente eis que realizada como reforço à
argumentação de que, em caso de erro de preenchimento da DCOMP demonstrado pelo sujeito
passivo, o fato de ele não proceder à retificação antes do despacho decisório não pode ser visto
como obstáculo à análise do seu alegado direito.
O mero erro no preenchimento na declaração de compensação não pode ser
utilizado de fundamento para a não homologação de compensação com direito creditório
devidamente comprovado pela Recorrente e reconhecido pelo voto condutor do acórdão
recorrido.
Diante do voto acima, sugeri a seguinte ementa para o presente julgado:
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
–
DCOMP.
ERRO
NA
IDENTIFICAÇÃO DO CRÉDITO. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO
NÃO ATENDIDA. COMPROVAÇÃO POSTERIOR NO CURSO DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
POSSIBILIDADE.
VERDADE
MATERIAL.
O fato de o sujeito passivo não retificar, antes do despacho decisório,
declaração de compensação que eventualmente contenha erros materiais, não é
obstáculo que impede a análise do crédito, nem mesmo na situação em que o
sujeito passivo seja intimado acerca de irregularidades verificadas entre as
declarações por ele transmitidas.
O desatendimento de formalidades deve ser temperado quando, no curso do
processo administrativo, o sujeito passivo efetivamente demonstrar que
incorreu em erro tão somente quanto ao ano-calendário referente ao direito
creditório pleiteado.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para dar provimento ao recurso especial,
homologando-se a compensação pleiteada.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.901476/2008-30

Voto Vencedor
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Redatora Designada.
A I. Relatora restou vencida em seu entendimento favorável ao provimento do
recurso especial da Contribuinte. A maioria do Colegiado compreendeu que deveria ser dado
provimento parcial ao recurso especial, com retorno à Unidade de Origem para análise da
compensação declarada.
A não-homologação da compensação em tela decorreu da constatação de
inexistência de saldo negativo de IRPJ informado em DIPJ para o mesmo período (ano-
calendário 2000). Desde a manifestação de inconformidade, a Contribuinte aponta que o crédito
corresponderia à apuração do ano-calendário 2001. Contudo, sob o entendimento de que a
interessada pretenderia a retificação da Declaração de Compensação - DCOMP, e que tal
somente seria possível na hipótese de inexatidão material e antes da decisão administrativa
acerca da compensação, tanto a autoridade julgadora de 1a instância, como o Colegiado a quo
negaram-lhe a apreciação da compensação segundo o direito creditório que teria sido
efetivamente utilizado. O acórdão recorrido, inclusive, reconhece que houve erro no
preenchimento da DCOMP, dada a coincidência de valores com o saldo negativo e as retenções
pertinentes ao ano-calendário 2001. Contudo, à semelhança do apontado na decisão de 1a
instância, observa que a Contribuinte foi intimada, antes da não-homologação da compensação, a
retificar o documento no qual teria constado a informação equivocada que pudesse justificar a
incompatibilidade verificada entre a DIPJ e a DCOMP, deixando de fazê-lo.
Em recurso especial, a Contribuinte logrou demonstrar o dissídio jurisprudencial
em face do paradigma no 1803-002.529, que relativizou a formalidade de retificação exigida em
instrução normativa, ante a comprovação de erro no preenchimento no PER/DCOMP, e
determinou a análise da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pela DRF que
jurisdiciona o sujeito passivo, dado inexistir reconhecimento implícito de direito creditório
quando a apreciação da Per/Dcomp restringe-se a aspecto preliminar de erro na indicação do
período do direito creditório pleiteado.
Ocorre que, apesar de apresentar paradigma no qual o reconhecimento do erro de
preenchimento ensejou o retorno dos autos à Unidade de Origem para análise do direito
creditório em seus reais contornos, a Contribuinte pleiteou que o acórdão recorrido fosse
reformado para o fim de reconhecer a existência do crédito do saldo negativo do IRPJ, referente
ao ano-calendário 2001, e assim homologar a compensação declarada. Apenas subsidiariamente
requereu o retorno dos autos à DERAT para análise da existência do direito creditório em
relação ao ano-calendário 2001, exercício de 2002.
Como já cogitado pela Contribuinte, não se vislumbra, nos autos, elementos
suficientes para reconhecimento do direito creditório, mas apenas para reconhecimento do erro.
Isto porque seu equívoco de preenchimento impediu a análise do crédito pela Unidade de
Origem e, em sua manifestação de inconformidade, a Contribuinte se limitou a trazer provas do
erro, e não da efetiva existência do crédito utilizado em compensação.
A I. Relatora fez referência à Súmula CARF no 175, desta 1a Turma, mas o caso
guarda maior proximidade com outro enunciado também aprovado na última reunião do Pleno
desta CSRF:
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.901476/2008-30

Súmula CARF no 168
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Acórdãos Precedentes: 9101-004.573, 9101-004.140, 9101-004.717, 1401-004.022,
1401-003.158, 1301-004.122, 1301-004.333, 1201-003.112, 9101-004.185, 9101-
003.150 e 9101-002.203.
Pode-se observar na maior parte dos precedentes ali indicados, formados neste
Colegiado, que os litígios foram instaurados pela PGFN, em face de decisões favoráveis aos
sujeitos passivos no que tange à admissibilidade da retificação do erro de preenchimento da
DCOMP. A Fazenda Nacional restou vencida em sua pretensão de que fosse declarada a
impossibilidade de retificação da DCOMP depois da decisão administrativa da compensação,
prevalecendo o entendimento expresso no julgamento dos recursos voluntários e que variaram
quanto à forma de análise do direito creditório mediante retorno à autoridade julgadora de 1a
instância (Acórdãos no 9101-004.573), retorno à Unidade de Origem (Acórdão no 9101-004.140
e 9101-003.150), e também mediante verificações promovidas em diligência demandada por
Colegiado do CARF (Acórdão no 9101-004.717).
Já os precedentes no 9101-004.185 e 9101-002.203 resultaram de recursos
especiais interpostos pelos sujeitos passivos que não alcançaram, no contencioso administrativo,
a superação do erro de preenchimento, decidindo esta Turma por tal possibilidade, sendo que no
primeiro julgado os autos retornaram à Unidade de Origem para apreciação do crédito, enquanto
no segundo os autos retornaram à autoridade julgadora de 1a instância.
Este Colegiado, de fato, oscilou quanto à definição da autoridade competente para
análise do direito creditório em tais circunstâncias. Mas na sessão de 7 de abril de 2021 esta
Conselheira foi acompanhada, à unanimidade, em seu voto favorável ao retorno à Unidade de
Origem em contexto semelhante, assim consignado no Acórdão no 9101-005.419:
[...]
Esta Turma, por sua vez, tem reiterado seu entendimento em favor da possibilidade de
correção de inexatidões materiais, como são exemplos o Acórdão no 9101-002.203, de
02/02/2016, bem como o Acórdão no 9101-003.150, de 05/10/2017, que o cita, e cujo
voto condutor, de lavra da Presidente e Conselheira Adrian Gomes Rêgo, é a seguir
transcrito e adotado como razões de decidir:
A contribuinte apresentou declaração de compensação apontando indébito
oriundo de pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ.
Ao apreciar a referida declaração, a Receita Federal do Brasil não homologou a
compensação, sob o fundamento de que o pagamento apontado estava
devidamente afetado a crédito tributário confessado pela contribuinte.
Em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte afirmou que errou
quando preencheu a correspondente declaração de compensação, pois o crédito
que dispõe surge na apuração do saldo negativo do tributo, pelo que deveria ter
apontado o seu crédito como sendo de natureza de saldo negativo e não de
pagamento indevido.
A decisão recorrida não reconheceu, de pronto, o erro no preenchimento da
declaração, mas entendeu que essa alegação de erro poderia ser suscitada em
sede de manifestação de inconformidade e, como não há vedação legal para tal
retificação, pois somente é feita por instrução normativa da RFB, decidiu por
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para verificação se de fato
houve o erro no preenchimento da declaração, como também que se verificasse
“eventuais compensações posteriores com o mesmo crédito pleiteado” .
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-005.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.901476/2008-30

O recurso especial da Fazenda veio com o pedido para que esta Câmara Superior
reforme a decisão recorrida, impedindo a superação do alegado erro na
declaração de compensação, por considerar essa superação como uma
inadmissível inovação do pedido de compensação. Para tanto, o recorrente cita a
legislação pertinente e apresenta sua interpretação, pela qual o pedido de
compensação deve ser apreciado, exclusivamente, nos limites da declaração de
compensação apresentada pelo contribuinte.
As normas citadas pela Recorrente são aquelas encontradas nos artigos 73 e 74
da Lei no 9.430, de 1996, merecendo destaque o §3o, caput, e seus incisos V e VI,
do referido artigo 74, a seguir transcritos:
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou
contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega,
pelo sujeito passivo, da declaração referida no § 1o:
V - o débito que já tenha sido objeto de compensação não homologada,
ainda que a compensação se encontre pendente de decisão definitiva na
esfera administrativa; e
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já
indeferido pela autoridade competente da Secretaria da Receita Federal
SRF, ainda que o pedido se encontre pendente de decisão definitiva na
esfera administrativa.
Entretanto, é de se entender que a limitação contida no §3o do artigo 74 da Lei no
9.430, de 1996, ao contrário do sugerido pela Recorrente, não trata da hipótese
de inexatidão material do pedido originário. Aliás, como bem destacado pela
decisão recorrida, inexiste óbice a essa retificação, na lei.
Tanto é assim que a própria Administração Tributária permite a retificação da
declaração de compensação, embora limite essa prerrogativa do contribuinte ao
tempo em que a declaração está pendente de decisão administrativa, conforme a
referida IN SRF no 460, de 2004, citada pela Recorrente, cujos artigos 56, 57 e
58 a seguir transcritos, estabelecem o óbice para tal retificação a posteriori:
Art. 56. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a
Declaração de Compensação somente poderão ser retificados pelo
sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador e, no que se refere à Declaração
de Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 57 e 58.
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais
verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda, da
inocorrência da hipótese prevista no art. 58.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário
(papel) não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo
débito ou o aumento do valor do débito compensado mediante a
apresentação da Declaração de Compensação à SRF. (Destacou-se)
Ressalte-se que tais regras foram reproduzidas nas instruções normativas que se
sucederam à IN SRF no 460, de 2004 (arts. 57, 58 e 59 da IN SRF no 600, de
2005; arts. 77, 78 e 79 da IN RFB no 900, de 2008; arts. 88, 89 e 90 da IN RFB
no 900, de 2012, e 107, 108 e 109 da IN RFB no 1717, de 2017).
Analisando-as, é de se compreender que estas limitações temporais ao direito de
retificar decorrem do fato de não se querer permitir que as compensações sejam
alteradas a todo instante, ou seja, a RFB expede um despacho denegatório e na
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-005.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.901476/2008-30

sequência, o sujeito passivo altera o seu pedido, e assim sucessivamente,
tornando a atividade administrativa de homologação algo sem fim .
Contudo, não se pode em sede de recurso voluntário ou especial, conceber, uma
vez identificado pelo sujeito passivo, na sua primeira oportunidade de defesa,
que a não homologação decorreu de um erro que cometera, que ele não possa
aduzir e demonstrar que cometera uma inexatidão material.
Aliás, no âmbito deste colegiado, a matéria em análise já foi apreciada em
processo similar, quando foi prolatado o Acórdão no 9101-002.203, de
02/02/2016, relatado pelo Conselheiro Rafael Vidal de Araujo, cuja decisão
unânime foi no sentido de superar o erro na declaração e apreciar o direito
material. Naquela ocasião, foi adotada a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO.
DIVERGÊNCIA ENTRE DCOMP E DIPJ. ESCLARECIMENTO E
SANEAMENTO
DE
ERRO
NO
CURSO
DO
PROCESSO.
POSSIBILIDADE.
1 - Um erro de preenchimento de DCOMP, que motivou uma primeira
negativa por parte da administração tributária (DRF de origem), não
pode gerar um impasse insuperável, uma situação em que a contribuinte
não pode apresentar nova declaração, não pode retificar a declaração
original, e nem pode ter o erro saneado no processo. Tal interpretação
estabelece uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material
pelo processo administrativo fiscal. Não há como acolher a idéia de
preclusão total, sustentada no entendimento de que a contribuinte
pretende realizar uma nova compensação por vias indiretas, dentro do
processo, especialmente pelas circunstâncias do caso concreto, em que
ela não pretende modificar a natureza do crédito (saldo negativo de
IRPJ), nem seu período de apuração (ano-calendário de 2003), e nem
mesmo aumentar o seu valor.
2 - A decisão de primeira instância administrativa decidiu não examinar
as informações que pretendiam justificar as divergências entre DCOMP e
DIPJ, sustentando seu entendimento na questão formal da
impossibilidade de retificação de DCOMP após ter sido exarado o
despacho decisório, óbice que nesse momento está sendo afastado.
Afastado o óbice formal que fundamentou a decisão da Delegacia de
Julgamento, o processo deve retomar àquela fase, para que se examine o
mérito do direito creditório e das compensações pretendidas pela
contribuinte.
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso especial da
Procuradoria e negar o seu provimento, mantendo-se a decisão recorrida que foi
no sentido de que o processo retorne à unidade competente da Receita Federal do
Brasil para verificação quanto à procedência do erro alegado, bem como quanto
ao efetivo direito creditório.
Pertinente, também, a transcrição das razões de decidir do ex-Conselheiro Rafael Vidal
de Araújo expostas no voto condutor de outra manifestação unânime desta Turma
naquele sentido, objeto do Acórdão no 9101-002.903, proferido em 08/06/2017:
Em primeiro lugar, cabe registrar que as estimativas mensais "normalmente" não
configuram mesmo objeto de restituição, e nem de compensação direta com
outros tributos. O que se restitui ou compensa, via de regra, é o saldo negativo, a
menos que o recolhimento da própria estimativa se caracterize, desde aquele
primeiro momento, como um pagamento indevido ou a maior que o devido,
levando em conta o valor que seria devido a título da própria estimativa,
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-005.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.901476/2008-30

conforme o regime adotado pelo contribuinte para o seu cálculo (receita bruta ou
balancete de suspensão/redução).
Essa questão sobre a possibilidade de restituição/compensação de pagamento
indevido ou a maior a título de estimativa mensal foi objeto de longa
controvérsia. Contudo, conforme mencionado acima, a matéria foi
definitivamente solucionada pelo CARF, nos termos da Súmula CARF no 84.
Mas a questão que deve ser agora analisada é se o acórdão recorrido realmente
admitiu uma inovação/mudança do direito creditório no curso do processo
administrativo, caracterizadora de ilegalidade.
Conforme o despacho de admissibilidade do recurso, contrariamente ao acórdão
paradigma, o acórdão recorrido admitiu indiretamente tal situação na medida em
que reconheceu a possibilidade de apuração de indébito de saldo negativo da
IRPJ com base em Dcomp cujo direito creditório indicado foi pagamento
indevido ou a maior de estimativa mensal de IRPJ.
Para o exame da alegada divergência, vale observar que não é incomum a
ocorrência de processos em que pedidos de restituição/compensação de IR/fonte
ou IRPJ/estimativa são examinados (inclusive pelas DRF e DRJ da Receita
Federal) na ótica de sua repercussão no resultado final do período, como
elementos que contribuem para a formação de saldo negativo.
Isto porque tanto as retenções na fonte quanto as estimativas representam
antecipações do devido ao final do período.
Na sistemática da apuração anual, caso haja tributo devido no encerramento do
ano, as antecipações se convertem em pagamento definitivo. Por outro lado, se
houver prejuízo fiscal, ou ainda se as antecipações superarem o valor do tributo
devido ao final do período, fica configurado o indébito, a ser restituído ou
compensado (ainda que somente a partir do ajuste).
Também é importante destacar que os recolhimentos a título de estimativa são
referentes, no seu conjunto, a um mesmo período (ano-calendário), e que embora
a contribuinte tenha indicado como crédito a ser compensado nestes autos apenas
a estimativa de dezembro/2004, e não o saldo negativo total do ano, o pagamento
reivindicado como indébito corresponde ao mesmo período anual (2004) e ao
mesmo tributo (IRPJ) do saldo negativo que seria restituível/compensável.
Há que se considerar ainda que em muitos outros casos com contextos fáticos
semelhantes ao presente, os contribuintes, na pretensão de melhor demonstrar a
origem e a liquidez e certeza do indébito, indicavam como direito creditório o
próprio pagamento (DARF) das estimativas que geravam o excedente anual, em
vez de indicarem o saldo negativo constante da DIPJ.
Tais considerações levam a perceber que a indicação do crédito como sendo uma
das estimativas mensais (antecipação), e não o saldo negativo final, não pode ser
obstáculo ao pleito da contribuinte.
O que houve no presente caso não foi mudança de direito creditório, mas sim
indicação da parte, e não do todo, o que não pode prejudicar a caracterização do
indébito, porque mesmo no caso de se verificar direito creditório decorrente da
estimativa em si (parte), caberia examinar aspectos da apuração do ajuste anual
(todo).
É que mesmo havendo excesso mensal no pagamento de uma determinada
estimativa, esse excedente pode ser necessário para a quitação de ajuste, e isso
resulta na sua indisponibilidade para fins de restituição/compensação.
Uma estimativa e o saldo negativo formado por ela guardam relação de parte e
todo, com elementos constitutivos comuns.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-005.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.901476/2008-30

Como mencionado, a questão sobre a possibilidade de restituição/ compensação
de pagamento indevido ou a maior a título de estimativa mensal foi objeto de
longa controvérsia, até a edição da Súmula CARF no 84.
Inicialmente, a linha de interpretação da Receita Federal, e que foi adotada nestes
autos, era de que a lei não permitia a restituição/compensação de pagamento
indevido ou a maior a título de estimativas mensais, mas apenas do saldo
negativo formado por elas.
Em vista disso, os contribuintes, também como ocorreu nestes autos, procuravam
demonstrar que as estimativas (com seus excedentes) eram suficientes para a
formação de saldo negativo.
Para o indeferimento do pleito, então, buscava-se outro fundamento, que era a
impossibilidade de modificar o direito creditório. Ocorre que essa modificação
era motivada justamente porque a Receita Federal se recusava a
restituir/compensar pagamentos indevidos ou a maior a título de estimativa, o
que restou afastado pela referida Súmula CARF no 84.
É diante de todo esse contexto que o acórdão recorrido, corretamente, admitiu a
possibilidade de formação de indébito, passível de restituição/compensação, pelo
pagamento indevido ou a maior a título da estimativa mensal referente ao mês de
dezembro/2004, ao mesmo tempo em que também reconheceu a possibilidade de
formação de indébito de saldo negativo neste mesmo ano, e determinou o retorno
dos autos à unidade de origem para que ela se pronunciasse sobre o valor do
direito creditório pleiteado e sobre os pedidos de compensação dos débitos.
Se a Delegacia de origem constatar que houve pagamento indevido ou a maior,
seja como excedente mensal disponível (estimativa), seja como excedente anual
que engloba a estimativa (saldo negativo), a compensação deverá ser
homologada, no limite do crédito que assim for reconhecido.
Assim, voto no sentido de NÃO CONHECER do recurso especial da PGFN
quanto à primeira divergência, suscitada em relação ao fato de o crédito indicado
no Per/Comp decorrer de pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
mensal, e de NEGAR PROVIMENTO ao recurso quanto à segunda divergência,
relativa à questão da inovação/ mudança do direito creditório no curso do
processo administrativo, mantendo o que restou decidido no acórdão recorrido.
Nestes autos, a Contribuinte também confundiu indébito de estimativas com saldo
negativo apurado no mesmo ano-calendário. Assim, as características do DARF
informado como origem do indébito na DCOMP evidenciam que não houve mudança
de direito creditório, sendo sua natureza de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-
calendário 2001 afirmada desde a primeira manifestação da Contribuinte, mesmo que
inicialmente desacompanhada das provas do crédito. Acrescente-se, ainda, que o DARF
indicado como origem do crédito, demonstrado à e-fl. 245, somente não foi localizado
na análise eletrônica da DCOMP porque a Contribuinte indicou período de apuração e
vencimento distintos do consignado no DARF (01/02/2001 e 31/03/2001,
respectivamente).
Observe-se, ainda, que a Contribuinte pede que o recurso especial seja acolhido e
provido, admitindo-se a retificação da DCOMP objeto dos autos, e, assim, analisado o
crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2001. E,
diante da imprecisão do pedido quanto à autoridade competente para esta análise,
descabe provê-lo integralmente porque referida análise não é possível nesta instância
especial de solução de dissídios jurisprudenciais. Contudo, afirmando-se aqui a
desnecessidade da retificação formal da DCOMP para superação da inexatidão material
cometida no preenchimento, do que decorre, também, a reforma do fundamento
expresso pela autoridade julgadora de 1a instância pautada da inexistência do pagamento
indevido apontado em DCOMP como reconhecido pela Contribuinte em manifestação
de inconformidade, a solução adequada para o caso é a restituição dos autos à Unidade
de origem para análise do direito creditório utilizado em compensação segundo os seus
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-005.816 - CSRF/1a Turma
Processo no 13896.901476/2008-30

reais contornos, indicados pela Contribuinte, proferindo-se novo despacho decisório e
permitindo-se à interessada inaugurar contencioso administrativo com nova
manifestação de inconformidade, caso não homologada sua compensação.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso especial da Contribuinte para reformar o acórdão recorrido e determinar o
retorno dos autos à Unidade de origem para apreciação das compensações como
vinculadas a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001.
Embora ali a inexatidão no preenchimento da DCOMP guarde os contornos dos
casos tratados na Súmula CARF no 175, fato é que o erro cometido impediu a análise do direito
creditório em seus reais contornos e, em tais circunstâncias, compreende-se que a solução
adequada para o caso é a restituição dos autos à Unidade de origem para análise do direito
creditório utilizado em compensação segundo os seus reais contornos, indicados pela
Contribuinte, proferindo-se novo despacho decisório e permitindo-se à interessada inaugurar
contencioso administrativo com nova manifestação de inconformidade, caso não homologada
sua compensação.
Estas as razões, portanto, para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
especial da Contribuinte, com retorno à unidade de origem para prosseguimento da análise do
mérito mediante prolação de despacho decisório complementar.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital